Tribunal: STF
Processo: RE 1468068
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO EM PARTE ATUALIZAÇÃOINTEGRAL PELA LEI 11.960/2009 (TR) PRECATÓRIOEXPEDIDO ANTES DA MODULAÇÃO PELOPLENÁRIO DO STF (25/03/2015, TEMA 810) Agravantes que pretendem complementação do depósito, efetuado aos 30/03/2021 - Precatório expedido no ano de 2001 (antes de 25/03/2015), devendo, portanto, ser aceita, a partir de junho de 2009, a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) e juros da Lei n.º 11.960/09, conforme determinou a r. decisão agravada - STF que julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com precatórios expedidos até 25/03/2015 - Recurso desprovido.” (e-doc. 17).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e inc. XXII, da Constituição da República. Sustenta que a Lei nº 11.960, de 2009, não pode ser aplicada ao caso, tendo em vista a respectiva inconstitucionalidade. Afirma que o acórdão contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema RG nº 810 (e-doc. 19).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 20, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “2. O recurso não colhe guarida. 



    No que tange à Lei nº 11.960/2009, a questão acerca da forma de cálculo dos juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública foi solucionada quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-SE e Tema de Repercussão Geral nº 810 pelo Plenário do STF. E não se trata de retroação de lei, mas de aplicação da lei nova a fatos pendentes (e futuros). 



    Nas palavras do Ministro LUIZ FUX, relator da repercussão geral sobredita, o entendimento assentado (aplicação da TR para precatórios expedidos antes de 25/03/2015 e IPCA-E para todos os processos em fase de conhecimento mais aqueles cujos precatórios foram expedidos a partir do marco temporal), prioriza a coerência e a uniformidade de julgamentos. 



    Ademais, considerando que as ADI 4357 e ADI 4425 entenderam pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR, muito embora modulando os efeitos da decisão, para mantê-la aplicável para precatórios expedidos antes de 25/03/2015, tem-se que as demais hipóteses ficaram excluídas da modulação, para elas incidindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), acerca da correção monetária. Noutras palavras, para precatórios expedidos até 24/03/2015, aplica-se a TR; e para novas condenações (fase de conhecimento) e precatórios expedidos a partir de 25/03/2015, incide o IPCA-E. 



    Adequando-se à situação dos autos, verifica-se que se tratar de precatório expedido no ano de 2001, ou seja, antes de 25/03/2015, devendo, portanto, ser aceita, a partir de 30 junho de 2009, a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) e juros da Lei n.º 11.960/09, conforme fundamentou a eminente magistrada.” (e-doc. 17, p. 3-4).



    5. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 06/08/2015; grifos nossos).



    6. Considerando que, no caso, o precatório foi expedido em data anterior à 25/03/2015, verifica-se que acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme esclarecida no julgamento das Questões de Ordem nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator